Tribunal: STF
Processo: Rcl 75293
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. REENQUADRAMENTO. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 837: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 442.683, 1.336.979-AGR E 740.029, E MANDADOS DE SEGURANÇA NS. 21.322 E 22.357: DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 20.1.2025, por Karla Cristine Figueiredo Cruz, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do “Agravo Interno no REsp nº 2091275/RJ” (fl. 1), pela qual teriam sido descumpridas a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 837, os Recursos Extraordinários ns. 442.683, 1.336.979-AgR e 740.029, e os Mandados de Segurança ns. 21.322 e 22.357:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REENQUADRAMENTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. INAPLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro e o Presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado contra o Decreto n. 40.906/2007, que anulou a autorização preferida em processo administrativo, que permitiu a permanência dos impetrantes no serviço público, mesmo sem prévia aprovação em concurso público. II - No Tribunal a quo, concedeu-se a segurança. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para afastar a decadência administrativa e denegar a segurança. III - A Corte de origem manifestou-se nos termos da seguinte fundamentação: ‘In casu, os impetrantes foram admitidos no serviço público sob o regime celetista, sem prévia aprovação em concurso público, e seus empregos foram transformados em cargos públicos, por força do Decreto Estadual nº 16.121/1990, conforme documentos acostados às fls. 74/76. Em 1991, foi declarada a nulidade dos atos de admissão dos impetrantes através do Decreto nº 16.808/1991. No entanto, a Administração Pública estadual somente concretizou a desconstituição dos cargos oito anos depois, através da edição da Portaria DETRO/PRES nº 478/99 pelo 2º impetrado. Posteriormente, em 2001, tendo em vista que a situação dos impetrantes era similar ao caso dos funcionários da Fundação Leão XIII, que estavam trabalhando enquanto aguardavam decisão judicial, a Administração Pública sustou os efeitos da Portaria DETRO/PRES n o 478199 para autorizar a reintegração dos impetrantes que, permaneceram em seus cargos até o ano de 2007, quando foram editados o Decreto Estadual no 40.90612007 e a Portaria DETRO/PRES n o 83412007, os quais invalidaram os atos de reingresso daqueles servidores ao serviço público. Ou seja, verifica-se que entre os atos de reintegração do impetrantes datados de 2001 e os atos de anulação editados em 2007, transcorreram quase 06 anos, restando ultrapassado o prazo legal de 05 anos. Deste modo, se a Administração Pública não logrou obter a efetiva anulação dos atos de readmissão dos impetrantes no lapso temporal de 05 anos, não pode após decorrido tal período, desconstituir situações jurídicas já consolidadas, razão pela qual deve ser reconhecida a decadência administrativa.’ IV - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que não se aplica a decadência administrativa de que trata o art. 54 da Lei n. 9.784/99 em situações flagrantemente inconstitucionais, como é o caso da admissão de servidores públicos sem concurso público. Nesse sentido: (ARE 1.247.837 AgR, relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30- 11-2020, Processo Eletrônico DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12- 2020 e RMS n. 30.372/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2011, DJe de 30/5/2011, AgInt no AREsp n. 1.801.095/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, AgInt no RMS n. 56.336/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019 e AgRg no REsp n. 1.394.036/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 6/2/2015.) V - Agravo interno improvido” (fl. 13, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante alega que “ingressou no serviço público estadual do Estado do Rio de Janeiro sob regime celetista na Fundação Leão XIII em 23/05/1990, como Técnica de Nível Superior, antes da decisão do STF no MS 21.322, MS 22.357 e da ADI 837/DF, que pacificou a obrigatoriedade do concurso público para a administração indireta. A Reclamante foi colocada à disposição do DETRO em 15/06/1990, conforme autorização do então Secretário de Administração (processo administrativo E10/13116/90), tendo cessada a vinculação trabalhista em 24/08/90, através da edição da Lei nº 1.698 de 23/08/1990 e expressamente em seu art.2, (DOC. 01), tomando posse no cargo público estatutário de Técnico de Nível Superior, em 06/11/1990, antes da decisão do STF no MS 21.322, MS 22.357 e da ADI 837/DF, que pacificou a obrigatoriedade do concurso público para a administração indireta. Após, foi enquadrada no quadro do DETRO no cargo de Assistente Jurídico Nível III, através do Decreto nº 16.121/1990 (DOC. 02 – nome da Reclamante em destaque em fls de nº 4), consolidando direitos previdenciários e funcionais” (fls. 5-6).



    Sustenta que “o Estado do Rio de Janeiro editou o Decreto nº 16.608/1991 (DOC. 03), que declarou nulas as admissões sem concurso público, realizadas entre 1987 e 1991, promovendo revisão administrativa dos atos sem contraditório imediato. O Decreto 16.608/1991 permaneceu sem produzir efeitos por oito anos, quando o DETRO/RJ publicou a Portaria DETRO/PRES nº 478 de 01 de junho de 1999 (DOC. 04), declarando a nulidade da admissão da reclamante e dos demais servidores. No ano de 2021, através da Portaria DETRO/PRES nº 557/2001 (DOC. 05), a reclamante e os demais servidores foram reintegrados ao serviço público do Estado do Rio de Janeiro e tiveram seus vencimentos restabelecidos, consolidando a situação funcional amparada pelos princípios da confiança legítima e pela presunção de estabilidade das relações jurídicas” (fl. 6).



    Afirma que “o Estado do Rio de Janeiro, após mais de 6 anos, editou o Decreto nº 40.906/2007 (DOC. 06) e a Portaria nº 834/2007 anulando os vínculos administrativos retroativamente, sem contraditório e ampla defesa, desconsiderando o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e a modulação de efeitos estabelecida pelo STF. 7. Impetração de Mandado de Segurança (2007): A reclamante e os demais servidores públicos prejudicados, ingressaram no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com Mandado de Segurança de nº 1.741/2007, que tramitou no Órgão Especial, para sustar e anular o Decreto nº 40.906/2007 e a Portaria nº 834/2007, conforme inicial em anexo (DOC. 07). 8. Concessão de liminar no Mandado de Segurança (TJRJ). O Desembargador Relator deferiu a tutela de urgência (DOC. 08), determinando o retorno da Reclamante e demais servidores aos seus cargos públicos e o restabelecimento de seus vencimentos” (fl. 6).



    Ressalta que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) confirmou a concessão da segurança nos autos de nº 1.741/2007 (DOC. 09) aos servidores públicos, determinando o restabelecimento de seus vínculos funcionais e vencimentos, reafirmando os argumentos e direitos da concessão da tutela de urgência” (fl. 8). 



    Requer a “concessão de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp nº 2091275/RJ, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 30).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante” (fl. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido as decisões deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 837, nos Recursos Extraordinários ns. 442.683, 1.336.979-AgR e 740.029 e nos Mandados de Segurança ns. 21.322 e 22.357.



    5. Em 27.8.1998, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 837, Relator o Ministro Moreira Alves, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Formas de provimento derivado. Inconstitucionalidade. - Tendo sido editado o Plano de Classificação dos Cargos do Poder Judiciário posteriormente à propositura desta ação direta, ficou ela prejudicada quanto aos servidores desse Poder. - No mais, esta Corte, a partir do julgamento da ADIN 231, firmou o entendimento de que são inconstitucionais as formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. Outros precedentes: ADIN 245 e ADIN 97. - Inconstitucionalidade, no que concerne às normas da Lei nº 8.112/90, do inciso III do artigo 8º; das expressões ascensão e acesso no parágrafo único do artigo 10; das expressões acesso e ascensão no § 4º do artigo 13; das expressões ou ascensão e ou ascender no artigo 17; e do inciso IV do artigo 33. Ação conhecida em parte, e nessa parte julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos e das expressões acima referidos” (DJ 27.8.1998, grifos nossos).



    A autoridade reclamada não decidiu sobre a constitucionalidade da Lei n. 8.112/1990. 



    Ausente a identidade material com as decisões paradigmas que se alega descumpridas.



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    6. Na presente ação, a reclamante também invoca como paradigmas de descumprimento decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 442.683, 1.336.979-AgR e 740.029, e nos Mandados de Segurança ns. 21.322 e 22.357.



    Os recursos e os mandados de segurança indicados pela reclamante são processos subjetivos e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes que figuraram naquelas relações processuais. A reclamante não foi parte nesses processos. 



    7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    8. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora